Tribunal: TJBA
Processo: 0193381-14.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0193381-14.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA12852-A), MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB:BA14456-A), ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO (OAB:RS31340-A) APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE REDUTOR ETÁRIO. APLICAÇÃO DE REDUTOR ETÁRIO FIXADO NO DECRETO Nº 81.240/78. SOMENTE APLICÁVEL SE VIGENTE NO MOMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, NÃO NA DATA DE ADESÃO PELOS BENEFICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 907, AINDA QUE ADESÃO TENHA OCORRIDA ANTES DO DECRETO SUPRAMENCIONADO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM A TESE IMPUGNADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por participante de plano de previdência privada contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, afastando a prescrição do fundo de direito, mas mantendo a improcedência do pedido de revisão da complementação de aposentadoria. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de afastamento do redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/1978. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao exame do pedido autônomo de afastamento do redutor etário, à luz do entendimento consolidado no Tema 907, do STJ. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado aplicou expressamente o entendimento do STJ, no Tema 907, segundo o qual o regulamento aplicável ao cálculo da complementação de aposentadoria é o vigente na data de implementação das condições de elegibilidade, mesmo que contenha redutor etário introduzido após a adesão. 5. A ausência de menção expressa ao redutor etário não configura omissão, pois a tese adotada abrange implicitamente a validade de suas disposições, desde que constantes no regulamento vigente à época da aposentadoria. 6. A jurisprudência reconhece a legalidade da aplicação do redutor etário mesmo aos participantes que aderiram antes da edição do Decreto nº 81.240/1978, desde que as condições de elegibilidade tenham sido implementadas posteriormente. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, ao aplicar o Tema 907, do STJ, adota como legítimas as disposições do regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade, inclusive quanto ao redutor etário. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; LC nº 109/2001, arts. 17 a 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 07/05/2019. TJBA, Apelação Cível nº 0142344-16.2005.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 14/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0193381-14.2007.8.05.0001; Embargante: Edson Barbosa de Oliveira; Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator